Tribunal: TJMT
Processo: 0019970-76.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019970-76.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES- DERRFVA (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ALEX SOUZA GOMES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSCAR VIDAL RAMOS - CPF: 376.853.090-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
- CITAÇÃO EDITALÍCIA - RÉU REVEL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA - NECESSIDADE -

URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA - CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso, inexistindo, na presente hipótese, ofensa à Súmula n. 455 do STJ a ser sanada por esta i. instância revisora.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
Alex Souza Gomes
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional,
deferindo, na oportunidade, a produção antecipada de provas
na ação penal em que o recorrente é incurso nas penas artigo 180 do Código Penal.

Em razões recursais, a estrutura defensiva, protesta pela reforma da decisão de piso, para que seja
indeferida a antecipação da produção de prova testemunhal
(id. 141341176).

Contrapondo-se, o turno acusatório,
rechaça o anseio defensivo
, pretendendo seja mantida inalterada a decisão
a quo
(id. 141341178).

Em juízo de retratação, a
decisão foi mantida
pelos próprios fundamentos (id. 141341179).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“
Receptação dolosa [art. 180, caput, do Código Penal] – réu que citado por edital não apresentou defesa preliminar e nem constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida – inconformismo – pretendida nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas - impossibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Pelo desprovimento do recurso”
(id. 146843696).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que, na origem, o Ministério Público ofertou denúncia em face de
Alex Souza Gomes
pelo cometimento do delito tipificado pelo art. 180 do Código Penal, pois segundo exordial acusatória no dia 25 de março de 2020, por volta das 17h00min nas proximidades do Supermercado Comper, situado na rua Coronel Evaristo da Costa Silva, no 21, quadra 01, bairro CPA I, em Cuiabá/MT, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG125 Cargo, cor branca, ano 1994, placa BTY-5995/SP, que sabia ser produto de crime de roubo/furto.

Ofertada e recebida a denúncia, ao longo da instrução processual, o réu foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação, deixando de constituir advogado para sua defesa.

Por essa razão, o órgão ministerial requereu ao d. juízo de origem a suspensão do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do acusado.

Não obstante indeferimento do pedido de decretação da prisão cautelar, o d. juízo
a quo
deferiu os pleitos de suspensão do feito e produção antecipada de provas, contexto em que i. Defensoria
Pública exsurge perante esta instância revisora tão somente quanto a determinação de produção antecipada de provas
, pois baseada na justificativa genérica de decurso do tempo, sem motivação concreta e específica, o que seria inaceitável e contrariaria a Súmula 455 do STJ.

A despeito do inconformismo do recorrente, analisados detidamente os autos,

entendo que o pleito
não comporta provimento
.

O Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“(...) No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.
Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2a Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851)(...)”
(id. 141341170).

Diverso do alegado, verifica-se que a decisão impugnada está
concretamente fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 2 (dois) anos desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato ou diminuição da capacidade de reproduzí-los, principalmente pelo fato de policiais militares que diligenciaram na ocorrência serem arrolados como testemunhas, o que justifica a viabilidade da medida antecipatória
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que a colheita antecipada das provas demanda a demonstração da real necessidade da medida e, dependendo do caso concreto, a possibilidade do perecimento da prova, é fundamento suficiente para sua antecipação, verbis:

“(...) Produção antecipada de provas,
ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4. Medida necessária,
considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo).
5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII). [...].
(HC 135386, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

O e. Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

“(...) Nos termos do enunciado 455 da Súmula desta Corte de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 4.
Não há como negar o concreto risco de perecimento da prova testemunhal tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, sendo que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos narrados na incoativa poderão ser perdidos com o decurso do tempo por causa da revelia do acusado
. 5. No caso dos autos, a necessidade de colheita dos depoimentos com relação ao corréu justifica o deferimento da medida, que também se afigura legítima ante o fundado temor na demora da realização da audiência de instrução dado o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e a decisão impugnada, havendo o risco efetivo de que detalhes relevantes se percam na memória dos depoentes, especialmente das vítimas. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 427.018/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, uma vez que o registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo (
ex vi
STJ, RHC 64.086/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.12.2016; RHC 128.325/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 22.9.2020).

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça em casos análogos a este, tem se posicionado a favor da antecipação de provas testemunhais, objetivando impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO –
TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS
– PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1
. Embora a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de o decurso do tempo trazer riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, inexistindo, in casu, ofensa à Súmula n. 455 da Corte Superior a ser sanada por esta i. instância revisora
. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(N.U 0006395-98.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA - PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RISCO REAL DE ESQUECIMENTO DO FATO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS - PERDA DO REGISTRO MNEMÔNICO - ARESTOS DO STJ - ESPERA INCERTA DE LOCALIZAÇÃO DE ACUSADA FORAGIDA - PREJUDICIALIDADE DA PRODUÇÃO FUTURA DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - ACÓRDÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR). A espera incerta de localização da acusada foragida [há mais de dois anos] pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ). As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível. Isso porque o registro mnemônico se perde com a sucessão de eventos similares e no tempo
(STJ, RHC 64.086/DF; RHC 128.325/S). (...)
(N.U 0005364-43.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Ainda, importante destacar que o deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, vez que, o acusado poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição da prova produzida em antecipação.

Nesse sentido, como bem pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça “
a produção de prova testemunhal não importará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a uma porque o que certamente ocasionaria mácula a tais preceitos é o perecimento da prova, e a duas porque dita antecipação de forma alguma prejudicaria a defesa do ora paciente, o qual poderá inclusive, pleitear a reinquirição das testemunhas
” (id. 146843696).

Nesses termos, mantenho incólume a decisão combatida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por Alex Souza Gomes, a fim de conservar inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023